Tribunal: STF
Processo: Rcl 72986
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Tayse Barbosa Moura, contra decisão de Turma Recursal no Processo 1013873-66.2020.4.01.3304, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no RE 631.240/MG (Tema 350 da Repercussão Geral) e nos AREs 1.299.312/RN, 1.299.092/RN, 1.090.535/PE e 1.083.122/AM.  



    A reclamante sustenta, em síntese, o seguinte:  



    Frise-se que o Supremo Tribunal Federal admite o ajuizamento da ação de repetição de indébito tributário, ainda que ausente o prévio requerimento na via administrativa. Nesse sentido, destaco as seguintes decisões: ARE 1.299.312, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Dje 10.09.21, ARE 1.299.092, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.12.2020; ARE 1.090.535, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 30.11.2017; ARE 1.083.122, de relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 05.12.2017.



    Importante destacar, ainda, que não se aplica na hipótese dos autos a orientação fixada no Tema 350 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 631.240, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 10.11.2014. Isso porque o citado recurso analisou a constitucionalidade de exigência de prévio requerimento do interessado na via administrativa em pleito de concessão de benefício previdenciário, como condição para caracterizar a presença do interesse em agir em ação judicial (documento 1).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação é improcedente, pois a decisão reclamada não violou precedente vinculante ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal.  



    Nos AREs 1.299.312/RN, 1.299.092/RN, 1.090.535/PE e 1.083.122/AM, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisões que têm efeitos restritos aos sujeitos envolvidos naquelas relações processuais, das quais não fez parte a reclamante.  



    Com efeito, os paradigmas invocados não atendem aos requisitos necessários ao conhecimento de uma reclamação constitucional, quais sejam, possuir efeito vinculante e ter eficácia erga omnes.  



    Efetivamente, a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os precedentes apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante (tutela de precedente), exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva, no qual a própria parte reclamante tenha intervindo como sujeito processual (tutela de decisão do caso).  



    De acordo com esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte. 2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).  



    Vejam-se também as seguintes decisões, todas da minha relatoria: Rcl 62.943/MT, DJe 25/10/2023; Rcl 62.708/DF, DJe 31/10/2023; Rcl 43.541/RN, DJe 3/11/2023; Rcl 64.047/SP, DJe 29/11/2023; e Rcl 61.506/AM, DJe 5/12/2023.  



    Ademais, quanto ao RE 631.240/MG (Tema 350 da Repercussão Geral), não há interesse de agir na pretensão da reclamante, de inaplicabilidade do referido precedente, tendo em vista que a Turma Recursal reclamada não o utilizou como fundamento para decidir. Veja-se:  



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO. INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. TEMA 895 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA DO ART. 1030, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CPC. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto em face de decisão do Juiz Coordenador das Turmas Recursais desta Seção Judiciária da Bahia que inadmitiu Recurso Extraordinário de acórdão desta Turma Recursal. Na oportunidade, foi exarada a seguinte decisão:



    [...]



    2. Em seguida, interposto agravo ao E. STF, com base no art. 1.042, do CPC, foram os autos devolvidos pelo E. Ministro Luís Roberto Barroso, determinando-se que o julgamento do recurso seja apreciado pela origem, ante a interposição de agravo interno.



    3. Desta forma, em atendimento ao quanto determinado, verifico que correta se revela a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, uma vez que interposto sob o argumento de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5º, XXXV, da CF), no que contraria a tese firmada no Tema 895 do STF: “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    4. Isto posto, dada a determinação advinda da Corte Superior, nada mais resta a fazer pelo Colegiado senão confirmar a decisão de inadmissão do recurso extraordinário, devendo ser negado provimento ao presente agravo.



    5. Agravo da parte autora desprovido (documento 18).  



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator